Tribunal: TJDFT
Processo: 0701275-71.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701275-71.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: GISLEI MARIA DE JESUS Decisão de Mérito APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO POR OUTRO FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. 1. Embora o Decreto-Lei no 911/1969 (art. 3o) não exija a apresentação do CRLV do veículo para a propositura da ação de busca e apreensão (TJDFT Acórdãos no 1204998 e no 1192185), o não esclarecimento a respeito do interesse processual configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. No exercício da autonomia da vontade e da livre contratação, o autor recebeu em garantia veículo que estava em nome de terceiro, que, em tese, é o legitimado para figurar no polo passivo da relação processual. 3. Os princípios da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais, da celeridade e da economia processual não podem ser invocados como justificativa para a concessão de oportunidades indefinidas para que a parte autora promova o andamento do feito, sob pena de violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo. 4. O processo é concebido constitucionalmente como instrumento da jurisdição. Quando o demandante exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual possa se constituir e desenvolver validamente, a extinção do feito não pode ser considerada um ato de transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 56607250): sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito (CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I). 2. Sucumbência: Custas pela autora. Sem honorários. 3. Apelante/autor: Itaú Unibanco Holding S.A. 4. Apelada/ré: Gislei Maria De Jesus. 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária Pedido: conceder, liminarmente, a busca e apreensão do veículo indicado na inicial; na ausência do pagamento integral da dívida, a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do requerente. Causa de pedir: inadimplência das parcelas de contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária. Data do ajuizamento: 23/1/2024. Valor da causa: R$ 40.789,24. 6. Razões de apelação (ID no 56607252): a) o Decreto Lei 911/69, em seu art. 2o, § 2o, prevê a possibilidade de requerimento de busca e apreensão contra o devedor ou terceiro, se comprovada a mora; b) a relação jurídica entre as partes foi comprovada com a apresentação do contrato e com a juntada de consulta realizada junto ao Departamento de Trânsito, na qual consta a inserção do Gravame; c) o fato do bem alienado fiduciariamente estar em nome de terceiro não obsta o prosseguimento do feito, uma vez que tal matéria deve ser discutida em eventuais embargos de terceiro; d) a sentença foi proferida com excesso de rigor e formalismo, desconsiderando a instrumentalidade do processo e trazendo prejuízos ao apelante. 7. Pedido recursal: a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento. 8. Preparo recolhido (ID no 56607253, págs. 1 e 2). 9. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização da relação processual (ID no 56607256). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 14. Antes de analisar a liminar de busca e apreensão, o juízo de origem constatou, no sistema Renajud, que o veículo estava registrado em nome de terceiro alheio ao processo. Ressaltou que, nesses casos, se evidencia a ausência de constituição da propriedade fiduciária em nome do credor, fato que impede o prosseguimento da ação. Concedeu prazo para a parte autora se manifestar e requerer o que entende de direito, sob pena de indeferimento da inicial (ID no 56607243, págs. 1 e 2). 15. A parte autora interpôs agravo de instrumento, que não foi conhecido (IDs no 56607248 e no 56607251). 16. O apelante se manifestou, argumentando, em suma, quanto à possibilidade de proceder com a apreensão do bem dado em garantia fiduciária em nome de terceiro (ID no 56607249). Sobreveio a sentença extintiva (ID no 56607250). 17. Embora o Decreto-Lei no 911/1969 (art. 3o) não exija a apresentação do CRLV do veículo para a propositura da ação de busca e apreensão (TJDFT Acórdãos no 1204998 e no 1192185), o não esclarecimento a respeito do interesse processual configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 18. O apelante, no exercício da autonomia da vontade e da livre contratação, recebeu em garantia um veículo que estava em nome de terceiro, que, em tese, é o legitimado para figurar no polo passivo da relação processual. Precedentes: Acórdãos 1143659; 878243; 681112. 19. Não se desconhece os precedentes desta Turma nos quais se declarou a possibilidade de busca e apreensão quando o devedor não efetivou a transferência do veículo junto ao DETRAN, por se tratar de mera irregularidade administrativa. Contudo, no presente caso, não há indícios de que a pessoa cujo nome consta no registro de propriedade do veículo seja o vendedor do bem. 20. Destaco trecho da decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo apelante contra a decisão que determinou a emenda à inicial: “14. Incumbe ao agravante o ônus de esclarecer, mediante resposta à determinação de emenda à inicial, se a pessoa cujo nome consta no registro de propriedade do veículo é o vendedor do bem, adquirido pela devedora fiduciária, que não providenciou a transferência perante o DETRAN/DF, hipótese em que seria possível processar a busca e apreensão. O registro do gravame em base de dados privada, mantida pela B[3] (Bolsa de Valores), conhecido como Sistema Nacional de Gravames (SNG), não é suficiente para legitimar a busca. No Distrito Federal o gravame é registrado pelo DETRAN/DF. A jurisprudência desta Turma é repetitiva sobre o tema. A exceção é a que foi anotada: se o veículo estiver em nome do vendedor. Cabe ao agravante fazer essa prova, o que facilitaria a atuação do Poder Judiciário, em vez de agravar da decisão” (ID no 56607251, pág. 3) [grifo na transcrição]. 21. Quanto à alegação de inobservância dos princípios processuais, sabe-se que os princípios da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais, da celeridade e da economia processual não podem ser invocados como justificativa para a concessão de oportunidades indefinidas para que a parte autora promova o andamento do feito, sob pena de violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo. 22. Cabe consignar que o processo é concebido constitucionalmente como instrumento da jurisdição. Quando o demandante exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual possa se constituir e desenvolver validamente, a extinção do feito não pode ser considerada um ato de transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 23. A extinção do processo deve ser mantida, mas por outro fundamento (CPC, art. 485, IV). 24. Informações complementares: ação proposta em 23/1/2024; valor da causa R$ 40.789,24; sentença proferida em 19/2/2024; sem honorários advocatícios; custas pelo autor. Dispositivo 25. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a extinção do processo, com fundamento no CPC, art. 485, IV. 26. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 27. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 28. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 29. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 3 de abril de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro